Tribunal: CARF
Processo: 10865.003795/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003795/2009-38
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.021 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RELIPEL EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/03/2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do CTN.
No entanto, se não houver apuração e pagamento antecipado, a regra aplicável
é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.
SUSPENSÃO DO IPI. FABRICAÇÃO PREPONDERANTE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002.
Apenas a declaração expressa do estabelecimento adquirente ao
estabelecimento vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da
suspensão do IPI, fazendo-se necessária a comprovação do efetivo atendimento
aos requisitos, conforme previsto nos arts. 17 e seguintes da Instrução
Normativa SRF no 296, de 2003, com as alterações da IN SRF no 342, de 2003,
em vigor à época dos fatos em discussão.
No caso, o contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os
adquirentes de seus produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão,
tampouco apresentou declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as
formalidades exigidas para fruição do incentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003795/2009-38
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos
Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3401-006.601, de 18/06/2019,,
cuja ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/03/2005
SUSPENSÃO DO IPI. FABRICAÇÃO PREPONDERANTE. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

Podem sair do estabelecimento industrial com suspensão do IPI os materiais de
embalagem destinados a estabelecimento que se dedique preponderantemente à
elaboração dos produtos arrolados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, desde
que atendidas as obrigações acessórias previstas na legislação de regência. No
caso, o contribuinte não teve êxito em comprovar documentalmente que os
adquirentes de seus produtos haviam se habilitado para usufruir da suspensão,
tampouco apresentou declarações idôneas de tais clientes, descumprindo as
formalidades exigidas para fruição do incentivo.

Assim decidiu o colegiado:

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para manter o lançamento em
relação a: (a.1) declarações não apresentadas, (a.2) ou declarações que se referem
a produto distinto daquele saído com suspensão, e (a.3) declarações com data
posterior à da fruição da suspensão, havendo ou não reconhecimento de firma; (b)
por unanimidade de votos, para afastar o lançamento em relação ao período de
apuração de agosto de 2004, em função de decadência; e (c) por voto de
qualidade, para manter o lançamento em relação a eventuais declarações
apresentadas até a data da fruição da suspensão, inclusive, quer tenham sido
autenticadas ou não, vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
e Fernanda Vieira Kotzias.

Intimada Procuradoria da Fazenda Nacional, apresentou Recurso Especial
suscitando divergência quanto ao Prazo de Decadência do Direito do Fisco em Efetuar o
Lançamento.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
fls.602 a 606.

A Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

O Contribuinte, também, interpôs tempestivamente Recurso Especial, suscitando
divergência jurisprudencial quanto à suficiência da apresentação das declarações previstas no
artigo 17 da IN SRF no 296/2003 para usufruir da suspensão prevista no artigo 29 da Lei no
10.637/2002.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 677 a
682.
A Fazenda Nacional, intimada, apresentou contrarrazões requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.601 a 602.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao Prazo de
Decadência do Direito do Fisco em Efetuar o Lançamento em relação a agosto de 2004.

Entendo que o Acordão Recorrido não merece reparos.

No presente caso, trata-se de exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados, relativos a períodos de apuração entre abril de 2004 e março de 2005.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

Os autos foram baixados para instrução pela unidade de origem, resultando no
relatório de diligência que, em síntese, concluiu que:

(i) Houve débito declarado em DCTF, em agosto/2004, no valor de R$ 6.977,79.
(ii) Nenhum dos adquirentes havia comunicado à RFB sua adoção pela suspensão
do tributo previsto no artigo 17, da IN SRF 296/2003.

Como no mês de agosto de 2004, houve débito declarado de IPI, o Acórdão
Recorrido, entendeu por aplicar a decadência somente com relação a esse período, senão
vejamos:

A Recorrente, em sede de recurso, ressalta que teria havido decadência no
período compreendido entre abril e novembro de 2004, haja vista que a
notificação do presente lançamento fora efetuada em 08/12/2009, e que não
houve imputação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do artigo 150, § 4o.
Contudo, não aponta se houve ou não pagamento do imposto do período em que
alega decadência. Sem isso, não há como examinar se a decadência realmente se
opera, em função do que dispõe o artigo 173, inciso I, do CTN. Em virtude disso,
foi realizada diligência a fim de que se verificasse se teria ocorrido débito de IPI
no período a que a Recorrente alude a ocorrência de decadência.
De fato, no mês de agosto de 2004, houve débito declarado de IPI, razão pela
qual a decadência deve operar nesse período, de modo que deve ser acolhido
nesse particular o Recurso Voluntário. Quanto aos demais períodos de apuração
suscitados pela Recorrente, não havendo débito

Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 677 a 682.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte, diz respeito à suficiência da
apresentação das declarações previstas no artigo 17 da IN SRF n.o 296/2003 para usufruir da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei n.o 10.637/2002.

Consoante referido art. 29 da Lei no 10.637/2002, regulamentado pela IN SRF no
296/2003, posteriormente substituída pela IN SRF no 948/2009, é permitida a saída com
suspensão do IPI para mercadorias a serem utilizadas na fabricação de determinados produtos
classificados em posições da TIPI especificadas na própria lei.

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003).
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

I atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (grifei)

Entendo que deve ser considerado como documento válido e suficiente a
declaração apresentada pelos adquirentes de que estavam aptos à fruição do benefício da
suspensão do IPI, não se podendo exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação
adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, que é de conhecer/investigar as
operações do seu cliente adquirente.

Deve-se considerar as declarações apresentadas até a data da fruição, mesmo que
as mesmas não tiveram o reconhecimento de firma (autenticação) da assinatura dos adquirentes.
Não há qualquer exigência neste sentido perante a legislação tributária, bastando a apresentação
da declaração assinada pelo adquirente, através da qual o mesmo se responsabiliza pelo conteúdo
descrito na mesma, de que atende todas as condições para a suspensão do IPI.

Verifica-se que o artigo 29 dispõe que as empresas adquirentes deverão “declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos”.

Assim, a declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento
vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o dever de
diligência do vendedor.

De acordo com a Instrução Normativa RFB no 948/2009, é o adquirente que tem
que fornecer essa declaração ao vendedor

Instrução Normativa RFB no 948/2009
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias
primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00
e 2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00
e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos.

Uma vez que houve o fornecimento desta declaração, que atende os requisitos
legais acima citado, não se pode exigir do estabelecimento industrial vendedor uma obrigação
adicional, acessória ou instrumental não prevista em lei, qual seja de conhecer as operações do
seu cliente adquirente. Verifica-se que as fls 421, estão juntada algumas declarações destes
adquirentes.

Vale ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos autos do
Recurso Especial no 1.528.524 – PE, da Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou
posicionamento que se amolda perfeitamente ao presente caso, senão vejamos:
(...)
6. O inciso II do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/02 incumbiu as empresas
adquirentes da obrigação de declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as
penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos.
7. No regime de suspensão do IPI, nem a lei de regência, nem a legislação
complementar tributária delegaram ao vendedor a incumbência de verificar a
veracidade da declaração prestada pelo adquirente, de forma que não pode a
autoridade fiscal responsabilizar o vendedor por não ter adotado cautelas para
conferir se o estabelecimento adquirente atendia ou não aos requisitos para o
gozo do benefício. É que não cabe a atribuição de outros encargos à empresa
vendedora, se não há normativa expressa nesse sentido. Com efeito, as
obrigações acessórias decorrem da legislação tributária (art. 113, § 3o, CTN),
não podendo o Fisco exigir outras prestações que ache necessárias se não há
amparo na legislação tributária (leis, tratados ou convenções internacionais,
decretos e normas complementares - art. 96 do CTN).
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código
Civil), de forma que a celebração de negócio jurídico pressupõe a confiança no
comportamento legítimo das partes, de modo que se uma delas se conduz de
forma indevida ou ilegal, quebrando a confiança que lhe foi depositada, a parte
que atuou segundo o princípio da boa-fé objetiva não pode ser penalizada pelo
comportamento antijurídico da outra, sob pena de subverter a própria atividade
comercial e, em última análise, o vetusto conceito de justiça segundo o qual se
deve dar a cada um o que lhe é devido, inclusive em relação à distribuição
equânime dos ônus que devem ser imputados a cada parte.
(...)
(REsp no 1.528.524 – PE, Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18/08/2015)

Assim, entendo ser suficiente a declaração prestada pelo adquirente, o que atende
o artigo 29 da Lei 10.637/2002, sem mais exigências acerca da efetiva comprovação das
declarações contidas no instrumento ou mesmo qualquer outra formalidade a este instrumento,
como no caso a autenticação referida no Acórdão recorrido.
Assim, de acordo com os fatos acima, dou provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Do dispositivo

1- Conheço e nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2- Conheço e dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto as seguintes matérias: (a) do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto “ao Prazo de Decadência do Direito do Fisco em efetuar o
lançamento” e, (b) o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, que suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto “à suficiência da apresentação
das declarações previstas no artigo 17 da IN SRF no 296, de 2003, para usufruir da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei n.o 10.637, de 2002, conforme passarei a explicar.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
O cerne da lide passa pela definição quanto ao prazo de Decadência do Direito do
Fisco em efetuar o lançamento.
No recorrido assentou que o Contribuinte alega em seu recurso, que teria havido
decadência no período compreendido entre abril e novembro de 2004, haja vista que a
notificação do presente lançamento fora efetuada em 08/12/2009, e que não houve imputação de
dolo, fraude ou simulação e, portanto nos termos do artigo 150, §4o, operou-se a decadência.
No entanto, não teria apontado se houve ou não pagamento do IPI do período em
que alega a decadência. No voto, apontou-se que, sem isso, não haveria como examinar se a
decadência realmente se operou, em função do que dispõe o artigo 173, inciso I, do CTN. Em
virtude disso, foi realizada Diligência a fim de verificar se teria ocorrido débito de IPI no período
citado. Verificou-se que, de fato, no mês de agosto de 2004, houve débito declarado na DCTF
de IPI, decidindo que a decadência deve operar nesse período. Já, quanto aos demais períodos de
apuração suscitando a decadência, não havendo débitos declarados, decidiu por se manter o
lançamento, consoante o disposto no artigo 173, I, do CTN.
Assim, a Turma entendeu, em síntese, que a declaração prévia de débito em
DCTF é capaz de atrair a regra de contagem de decadência inserta no art. 150, §4o do CTN,
mesmo diante da inexistência de prova do recolhimento antecipado, decidindo por afastar o
lançamento em relação ao Período de Apuração (PA) de agosto de 2004.
Como se vê, encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento do IPI, alternativamente: (a) o prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional; ou (b) o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o tributo poderia ser lançados, com base no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Analisando o caso, temos que o prazo decadencial para lançamento de
tributos federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral no
seu artigo 173, e é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o (...).
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento
correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional e passo a explicar. Como é consabido, ante a inexistência de
pagamento (antecipação), não se admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato
gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, no caso o Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que,
em resumo, desta forma assentou: (a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a
regra do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional; e (b) se não houver qualquer recolhimento
parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, certo é que não houve recolhimento antecipado do tributo
exigido nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados. Cumpre esclarecer que, em todos os
períodos houve saldo devedor do imposto. Desta forma, está claro que o art. 150 do CTN foi
contrariado, já que não houve recolhimento do tributo devido e, desta forma impende destacar
que não se operou lançamento por homologação, pois o Contribuinte não antecipou o pagamento
do tributo devido, conforme reconhece o próprio Acórdão recorrido, independentemente de
haver declarado débitos em sede de DCTF.
Como consequência da inexistência de recolhimento antecipado de IPI para os
períodos de apuração referentes aos fatos geradores aqui discutidos, deve ser aplicada a regra de
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o termo inicial do prazo
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
entendimento esse objeto da Súmula CARF (vinculante) no 101:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Conclui-se, portanto, que o lançamento não aconteceu a destempo (decadência)
para nenhum período aqui discutido. Assim, de acordo com os fatos acima, dou provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto “à suficiência da apresentação
das declarações previstas no artigo 17 da IN SRF no 296, de 2003, para usufruir da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei n.o 10.637, de 2002.
O contribuinte defende que a obrigação do vendedor se limita à exigência de que
o adquirente apresente declaração informando que atende aos requisitos legais para fruição da
suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, sendo desnecessária a exigência de
prova de habilitação perante a RFB.
Pois bem. A saída com suspensão do IPI (benefício fiscal), refere-se a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com destino a estabelecimento
industrial que se dediquem à elaboração de produtos constantes de alguns capítulos da TIPI.
Portanto, o requisito legal para usufruir do benefício fiscal é que a empresa destinatária seja uma
indústria. No presente caso a empresa vendedora (sujeito passivo) é fabricante de embalagens e
deu saída com suspensão do IPI, satisfazendo-se somente com declaração escrita dos adquirentes
do produtos de que cumpriam o requisito legal.
No entanto entendo que não basta uma simples declaração do adquirente, para dar
saída a mercadorias com suspensão do imposto (IPI). É necessário comprovar a adequação do
fornecimento às condições legais, como veremos a seguir.
Primeiramente, assim dispõe o referido art. 29 da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
(...).
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

I - Atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - Declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (Grifei)
A Instrução Normativa SRF no 296, de 2003, com as alterações da IN SRF no 342,
de 2003 (em vigor à época, posteriormente substituída pela IN SRF no 948/2009) veio a
regulamentar a matéria em seu artigo 17 e seguintes:
Art. 17. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código
2209.00.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da Tipi, inclusive aqueles a que corresponde
a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
§ (...).
§3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar, sem
formalização de processo, à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização (Defic) de seu domicilio fiscal os produtos que elabora
e as MP, PI e ME que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Art. 22. Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com
suspensão do IPI distinta da prevista na legislação aplicável, a saída dos mesmos
do estabelecimento industrial adquirente ou importador dar-se-á com incidência
do imposto.” (Grifei)
Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
I- às pessoas jurídicas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); (Grifei)

Verifica-se nos autos que, antes de ser analisado o Recurso Voluntário, o CARF
entendeu pela necessidade de converter o julgamento em Diligência, a fim de se verificar se os
clientes informados pela Contribuinte haviam se habilitado perante a RFB para adquirir os produtos
produzidos pela Recorrente com a suspensão do imposto. Todavia, o Relatório da Diligência afirma,
após circularização às demais unidades da RFB, que “nenhum dos adquirentes citados na
Impugnação e no Recurso Voluntário possuem a habilitação a que alude o artigo 17, da IN SRF
no 296, de 2003”, conforme bem asseverado pelo Acórdão recorrido.
Neste caso, foi decisivo o questionamento se as vendas realmente estavam sendo
efetuadas para estabelecimento industrial habilitados pela RFB para adquirir os produtos com
a suspensão do IPI. Tais procedimentos são cautelas necessárias a quem pretende usufruir de
benefício fiscal. Portanto, é óbvio que se o industrial receber declarações de empresas que,
notoriamente, não são do tipo industrial ou não habilitadas pela Administração Tributária, deve
recusá-las e dar saída de seus produtos sem a suspensão do IPI.
Confira-se como restou assentado pela decisão da DRJ (fl. 487):
“O autuante relata no auto de infração, fls. 02/08 e no termo de constatação fiscal, fls.
40/44, que a contribuinte deixou de lançar o imposto nas saídas de produtos tributados,
por ter se utilizado incorretamente do instituto da suspensão do IPI prevista na
legislação pertinente, em função dos seguintes motivos: (i) empresas adquirentes
enquadradas na sistemática do Simples, relacionadas às fls. 45/51, e, também, falta de
apresentação de declaração de preponderância da produção, em relação aos adquirentes
com CNPJ no (...)”, adquirentes relacionados à fl. 379 (52.045.986/000110 - não
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.021 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.003795/2009-38

apresentou DIPJ; 32.256.448/000167 e 54.431.457/000180 - apresentaram DIPJ inativa;
e 675.965.17900 - pessoa física). Os adquirentes, valores e notas fiscais constam da
"Relação de Notas Fiscais de Saídas => CFOP 5101+6101 SIMPLES", fls. 45/51 e
"Relação de Notas Fiscais de Saídas => CFOP 5101+6101 OUTROS CASOS", fl. 379,
elaboradas pela fiscalização”. (Grifei)
O disposto no inciso I do art. 23 da IN SRF no 296, de 2003, veda a aplicação da
suspensão do IPI, nos casos previstos, às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, seja em
relação às aquisições de seus fornecedores, seja no tocante às saídas dos produtos que
industrializem. O mecanismo de suspensão de que trata o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, não
se dirige à pessoa física, mas aos estabelecimentos industriais dos produtos ali referidos.
Como se vê, no caso específico, restou comprovado que as empresas que
prestaram as declarações exigidos pela legislação não estavam habilitadas perante a RFB, tal
como exigido no art. 17 da IN SRF 296, de 2003 e a Contribuinte não trouxe fatos que refutasse
essa constatação.
Assim, como a única possibilidade de reforma do lançamento estava atrelada a tal
comprovação, que restou infrutífera conforme conclusão da Diligência efetuada pelo Fisco – e
não contestada pela Contribuinte - é de se concluir que as conclusões assentadas pelo Acórdão
recorrido encontram-se escorreitas, não havendo reparos a ser feito.
Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital